Tribunal: TJBA
Processo: 8065680-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065680-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CINARA DOS REIS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065680-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como agravada
CINARA DOS REIS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator